Tribunal: TJDFT
Processo: 0737573-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO DAS SUCESSÕES. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR PRIVADA ABERTA. VGBL. SUCESSÃO TESTAMENTÁRIA. NATUREZA JURÍDICA. INVESTIMENTO. TEMA 1214 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TESE FIRMADA, DECISÃO REFORMADA.
1. O agravante sustenta que na r. decisão agravada não teria sido considerada a natureza contratual e jurídica dos planos de previdência privada (VGNL) mantidos juntos a Brasilprev, os quais possuem caráter de seguro de vida, e como tal não integram o espólio do falecido.
2. Nos recursos extraordinários afetados para julgamento da tese 1214, se discutiu, à luz dos artigos 125, § 2o, e 155, I, da Constituição Federal, se o contexto do qual resulta a percepção de valores e direitos relativos ao PGBL e VGBL pelos beneficiários, em razão do evento morte do titular desses planos, consistia em verdadeira “transmissão causa mortis”, para efeito de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), haja vista acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que declarou a inconstitucionalidade da incidência do tributo sobre o VGBL, mas a constitucionalidade da incidência sobre o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL).
3. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento recente do Tema 1.214, apreciado em sede de repercussão geral, firmou a seguinte tese acerca da incidência do ITCMD sobre o plano Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL) e o Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano: “É inconstitucional a incidência do imposto sobre transmissão causa mortis e doação (ITCMD) sobre o repasse aos beneficiários de valores e direitos relativos ao plano vida gerador de benefício livre (VGBL) ou ao plano gerador de benefício livre (PGBL) na hipótese de morte do titular do plano.” Plenário, Sessão Virtual de 6.12.2024 a 13.12.2024.
4. Diante do julgamento realizado pela Suprema Corte, os benefícios dos planos VGBP e PGBL não devem se sujeitar às regras de partilha da herança, afastando-se, consequentemente, a incidência do ITCMD.
5. Agravo de instrumento provido, para reformar a decisão agravada e determinar a liberação dos valores bloqueados referentes aos planos de previdência privada (VGBL) aos beneficiários indicados pelo titular do plano.
6. Agravo de instrumento e agravo interno providos.